Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-75.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Denunciação da lide à construtora – Inviabilidade – Vedação prevista no art. 88 do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial – Desnecessidade – Nulidade da sentença - Inocorrência - A disponibilização do imóvel ao autor ocorreu em julho de 2012, após a entrega das chaves em fevereiro/2012 - Lucros cessantes – Viabilidade –

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Denunciação da lide à construtora – Inviabilidade – Vedação prevista no art. 88 do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial – Desnecessidade – Nulidade da sentença - Inocorrência - A disponibilização do imóvel ao autor ocorreu em julho de 2012, após a entrega das chaves em fevereiro/2012 - Lucros cessantes – Viabilidade – Súmula 162 deste Tribunal – Taxa mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, devida no período do atraso – Cumulação dos lucros cessantes com a multa prevista na cláusula 8.1.3, § 2o - Inviabilidade – Cumulação indevida, sob pena de configurar bis in idem – Multa afastada – Compensação do valor da bonificação (R$ 8.596,25) – Desacolhimento – Não comprovação que o autor se beneficiou da quantia – Honorários de advogado – Sucumbência – Ré ficou vencida em parte mínima – Condenação do autor – Admissibilidade – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO EM PARTE.